Tribunal: STF
Processo: ARE 1578557
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.  SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ATRASO OU PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 282
E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma Recursal Provisória da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul:
“RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES ESTADO. IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 332, INC. III, DO CPC. JULGAMENTO LIMINAR FUNDADO NO IRDR Nº 12 TJRS. DEMANDA FUNDADA EM DANO IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE FATO QUE ENSEJOU O ALEGADO DANO E SUA EXTENSÃO. PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 16).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, Asta Wasen Johham alegou ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º; os incs. V, X, LLXXVIII, LIV e LV e os §§ 2º, 3º e  7º do art. 5º; e o caput e § 6º do art. 37 da Constituição da República.

Argumentou que ”o atraso e parcelamento de salários, por terem natureza alimentar e serem indispensáveis para a subsistência do servidor e sua família, afetam diretamente a dignidade da pessoa humana, fundamento da República. A não percepção tempestiva do salário configura uma falha ética grave e uma violação ao direito líquido e certo do servidor de receber sua remuneração pelo exercício do cargo, nos termos dos artigos 7º, inciso X, e 39, § 3º, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 21).

Sustentou que “o dano moral, neste caso, seria ‘in re ipsa’ (presumido), não necessitando de prova da violação dos direitos da personalidade, bastando a comprovação do ato ilícito do Estado. Isso estaria em consonância com o Art. 5º, X, da Constituição Federal, que garante o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação da intimidade, vida privada, honra e imagem” (fls. 7-8, e-doc. 21).
Pontuou que “o nexo de causalidade advém da responsabilidade do Estado em adimplir com a remuneração total e em dia do autor até a data prevista em lei, bem como na reiteração da conduta ilegal perpetrada” (fl. 10, e-doc. 21).

Pediu o provimento do presente recurso extraordinário.

3. A Presidência da Terceira Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, por incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta
(e-doc. 23). 

No agravo interposto contra essa decisão, a agravante sustenta que “o conceito de ‘ventilar’ a matéria, conforme a doutrina e a jurisprudência, não exige a menção numérica ou literal de cada artigo constitucional, mas sim que a tese jurídica, que lhe serve de suporte, seja efetivamente debatida e decidida na origem. No presente caso, a matéria constitucional foi não apenas ventilada, mas esteve no cerne de toda a controvérsia” (fl. 3, e-doc. 26).

Sustenta que “a matéria não requer a revisão de fatos ou provas, mas sim a definição de uma tese jurídica de direito. O que se pede ao Supremo Tribunal Federal é que julgue se a prática do parcelamento de salários, por si só, configura dano moral indenizável. O que se exige, em suma, é a aplicação do direito aos fatos já estabelecidos nos autos e que não são objeto de controvérsia” (fl. 9, e-doc. 26).
 
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante.

5. Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de contrariedade aos incs. III e IV do art. 1º e aos incs. V, X, LIV, LV e LXXVIII e §§ 2º e 3º do art. 5º, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.509.942-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.028. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.
2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC e 328 do RISTF). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE
n. 1.402.031-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.5.2023).

6. A Turma Recursal de origem manteve a sentença de primeiro grau, assentando que, “embora não oportunizada a produção probatória, os fundamentos da inicial e do recurso remetem ao dano moral in re ipsa, bem como não descrevem o tipo de dano suportado e a sua extensão. A propósito, ainda que a parte autora tenha juntado cópia dos empréstimos realizados, a referida contratação, por si só, não acarreta indenização por danos morais” (fl. 2, e-doc. 16).

7. Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias antecedentes, seria necessário reexame da matéria 
fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil, Código Civil e Constituição estadual). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.182.799-AgR, Plenário, Relator o Ministrio Dias Toffoli, DJe 24.4.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.296.307-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.
8. Pelo exposto, não conheço deste recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora